Tribunal: TJDFT
Processo: 0746213-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746213-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS AGRAVADO: IRANI CRISTINA DE JESUS CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela requerida, AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS, contra decisão proferida em ação de obrigação de não fazer (0749209-48.2025.8.07.0001) ajuizada por IRANI CRISTINA DE JESUS CASTRO. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência requerida pela autora para determinar a organizadora da seleção se abstenha de desligar a parte do Programa Médicos pelo Brasil ou suspender o pagamento da bolsa-formação, em razão da não aprovação no certame de Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade (TEMFC n° 36), elaborada pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), até o julgamento de mérito da lide ou decisão superveniente. Confira-se: “Cuida-se de ação de conhecimento deduzida por IRANI CRISTINA DE JESUS CASTRO, autora, em desfavor de AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS (AgSUS), ré. A autora, médica bolsista do Programa Médicos pelo Brasil (PMpB), desde junho de 2022, alega, em síntese, a ilegalidade da alteração superveniente das regras relativas à terceira fase do processo seletivo para ingresso no quadro de pessoal da ré, regido pela Lei n. 13.958/2019. Narra que, após a publicação da Resolução DIREX/AgSUS n. 27/2024, que previa a realização de uma prova interna como terceira etapa do certame, os candidatos foram surpreendidos pela Resolução DIREX/AgSUS n. 32/2025, a qual tornou obrigatória a submissão e aprovação no Exame de Suficiência para Obtenção de Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade (TEMFC 36). Sustenta que tal alteração ocorreu a menos de três meses da data da prova e após a publicação do respectivo edital, violando os princípios da boa-fé, da proteção à confiança legítima, da razoabilidade e da proporcionalidade. Aduz que, em razão da mudança abrupta e da exiguidade do tempo para preparação, não logrou aprovação no TEMFC 36 e, por consequência, encontra-se na iminência de ser desligada do programa em 31/10/2025. Requer, em sede de tutela de urgência, a determinação para que a ré se abstenha de desligá-la do programa e de suspender sua bolsa-formação, mantendo-a vinculada ao PMpB até a realização de uma nova avaliação, seja uma prova interna ou a próxima edição do TEMFC. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). No caso em apreço, ambos os requisitos se mostram presentes. A probabilidade do direito da autora advém da aparente violação ao princípio da proteção à confiança legítima por parte da ré. A documentação acostada demonstra que a Resolução n. 27/2024 estabeleceu que a terceira fase do processo seletivo consistiria em uma prova elaborada pela própria AgSUS, gerando uma expectativa legítima nos candidatos. Contudo, a posterior Resolução n. 32/2025 alterou substancialmente a regra, impondo, de forma imediata, a obrigatoriedade de participação em um certame externo (TEMFC 36), cujo edital já havia sido publicado em 10/3/2025, apenas 16 dias antes da nova norma. Essa alteração das regras no curso do processo seletivo, sem a previsão de um regime de transição razoável, como preconiza o art. 23 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB), atenta contra a segurança jurídica e a boa-fé que devem nortear os atos administrativos. Embora a ré possua poder discricionário para modificar as normas de seus certames, tal prerrogativa não é absoluta, encontrando limites nos princípios constitucionais que a regem. O perigo de dano é iminente. Conforme alegado e comprovado, o desligamento da autora do programa está previsto para 31/10/2025, data da divulgação do resultado final do TEMFC 36. A efetivação de seu desligamento resultaria na perda de sua fonte de renda (bolsa-formação) e na frustração da expectativa de contratação sob o regime celetista, objetivo final do programa, tornando ineficaz uma eventual tutela jurisdicional ao final do processo. O prejuízo, portanto, seria de difícil e incerta reparação. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR que a ré, AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS (AgSUS), abstenha-se de promover o desligamento da autora, IRANI CRISTINA DE JESUS CASTRO, do Programa Médicos pelo Brasil, bem como de suspender ou cessar o pagamento da respectiva bolsa-formação, em razão da não aprovação no certame TEMFC 36, até o julgamento de mérito da presente demanda ou decisão superveniente nestes autos. Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela ré. Cite-se e intimem-se, com urgência”. (ID 250102692.) – g.n. No agravo, a organizadora do certame requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da liminar deferida na origem, a qual suspendeu o desligamento da autora do Programa Médicos pelo Brasil, embora reprovada no certame TEMFC 36. No mérito, requer a confirmação da medida e reforma do julgado. Em suas razões, a agravante (AgSUS) sustenta ter sido a decisão de origem fundamentada em premissa fática equivocada concernente a elaboração do certame de Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade (TEMFC n° 36) pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), sendo incompetente para aplicar a prova de título, embora a Resolução Direx/AgSUS n. 27 de 19/12/2024, mencionada pela autora, tenha ventilado a possibilidade de uma prova interna. Informa não ter havido surpresa ou alteração superveniente das regras da seleção, porquanto a Portaria ADAPS no 04, de 21/06/22, já estabelecia expressamente ser a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) a responsável pela realização da prova final de título. Argumenta ter a agravada omitido esta norma, violando a boa-fé processual e induzindo o Juízo a erro. A recorrente defende sua própria incompetência legal para aplicar a prova de título. Explica ser a emissão de Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade (TEMFC) uma prerrogativa exclusiva de sociedades médicas vinculadas à Associação Médica Brasileira (AMB). Declara ser a SBMFC a única entidade com capacidade jurídica para realizar o TEMFC, conforme a Lei 6.932/81 e o Decreto 8.516/2015. A AgSUS relata ter a Resolução Direx/AgSUS n. 27 de 19/12/2024, mencionada pela autora, apenas ventilado a possibilidade de uma prova interna. Esclarece ter sido esta uma tentativa de solucionar um impasse, pois a SBMFC exigia 4 anos de prática para inscrição no exame, enquanto o Programa Médicos pelo Brasil (PMpB) possui duração de 2 anos. A agravante expõe ter sido a Resolução Direx/AgSUS n. 27/2024 rejeitada pelos próprios médicos bolsistas, por meio de suas entidades representativas (Federação Médica Brasileira - FMB e Associação de Médicos pelo Brasil - AMPB). Narra ter ocorrido um processo de negociação democrática envolvendo a AgSUS, a AMB e a SBMFC, a pedido dos médicos. O resultado foi a SBMFC concordar em reduzir a exigência de 4 para 2 anos, permitindo a inscrição dos bolsistas no TEMFC 36. Conclui ter a Resolução Direx/AgSUS 32/2025 (de 26/03/2025) apenas formalizado essa conquista da categoria, retornando à regra original da Portaria 4/2022. Assim, embora a Resolução Direx/AgSUS n. 27/2024 (de 19/12/2024), a qual estabeleceu consistir a terceira fase uma prova interna elaborada pela própria AgSUS, sem previsão de data para realização, a sua alteração pela Resolução Direx/AgSUS 32/2025 (de 26/03/2025), comunicando que a prova TEMFC 36 seria elaborada pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) e obrigatória para a aprovação no programa, correspondendo à 3a (terceira) etapa, não revela qualquer irregularidade. Por fim, a recorrente aponta o grave prejuízo e o risco de irreversibilidade da tutela de urgência. Afirma estar o curso de formação já encerrado, sendo indevido o pagamento da bolsa-formação (R$ 15.000,00 mensais) com verba pública do SUS a uma participante reprovada na fase eliminatória. Menciona ser a recuperação desses valores, de natureza alimentar, improvável. (ID 77569230.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e recolhido o preparo recursal. (ID 77578781.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a ação de obrigação de não fazer, por meio da qual a autora agravada, participante do Programa Médicos pelo Brasil (PMpB), pediu, em caráter liminar, “que a Agsus se abstenha de desligar a parte autora do Programa Médicos Pelo Brasil, até que seja oportunizada nova ocasião para realização da prova referente à 3a etapa determinada no art. 27 da Lei 13.958/2019". No mérito, requereu a confirmação da medida. (ID 250153296.) A decisão agravada deferiu a tutela de urgência requerida para determinar a agravante se abstenha de desligar a parte do Programa Médicos pelo Brasil (PMpB), em razão da não aprovação no certame de Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade (TEMFC n° 36), elaborado pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC). Considerou o julgado o seguinte: “A documentação acostada demonstra que a Resolução n. 27/2024 estabeleceu que a terceira fase do processo seletivo consistiria em uma prova elaborada pela própria AgSUS, gerando uma expectativa legítima nos candidatos. Contudo, a posterior Resolução n. 32/2025 alterou substancialmente a regra, impondo, de forma imediata, a obrigatoriedade de participação em um certame externo (TEMFC 36), cujo edital já havia sido publicado em 10/3/2025, apenas 16 dias antes da nova norma.” Nesta sede, a organizadora do programa, Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS), se insurge contra a decisão agravada defendendo a regularidade da aplicação da prova de Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade (TEMFC n° 36) pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), inexistindo quebra de legitima expectativa da candidata ou qualquer irregularidade. Alega, em suma, ser incompetente para aplicar a prova de título, embora a Resolução Direx/AgSUS n. 27 (de 19/12/2024), mencionada pela autora, tenha ventilado a possibilidade de uma prova interna. Acrescenta, ainda, não ter havido surpresa ou alteração superveniente das regras da seleção pela edição posterior da Resolução Direx/AgSUS 32/2025 (de 26/03/2025), porquanto a Portaria ADAPS no 04, de 21/06/22, já estabelecia expressamente ser a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) a responsável pela realização da prova final de título. Assim, além de a agravante defender incompetência legal para aplicar a prova de título, ressalta ser a emissão de Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade (TEMFC) uma prerrogativa exclusiva de sociedades médicas vinculadas à Associação Médica Brasileira (AMB), prevista desde a Portaria ADAPS no 04, de 21/06/22, a qual regulamentou o programa. Sobre o tema, imperioso registrar ser vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para substituir ou rever os parâmetros de conveniência, adequação ou baliza adotados pela banca ou organizadora de seleção pública, ressalvada eventual irregularidade manifesta. Isso porque, o mérito dos atos administrativo, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos, sendo certo que tal presunção somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, inexistente no caso em análise. Conforme se verifica dos autos, a parte autora, participante do Programa Médicos pelo Brasil (PMpB), desde junho de 2022, o qual é composto por três fases eliminatórias: (i) prova escrita, (ii) curso de formação de 2 anos, e (iii) prova final escrita para habilitação como especialista, conforme instituído pelo art. 27 da Lei no 13.958/2019. A controvérsia repousa sobre a natureza desta terceira etapa. A autora baseia sua pretensão na "legítima expectativa" criada pela Resolução 27/2024, a qual prometia uma prova interna, aduzindo mudança abrupta pela Resolução 32/2025, a qual tornou obrigatório exame externo (TEMFC 36), elaborado pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), violando a boa-fé e a segurança jurídica, conforme acolhido pela decisão agravada. Todavia, a Portaria ADAPS no 04, de 21/06/2022, ato normativo regulamentador da seleção e o curso de formação, já estabelecia expressamente, em seu art. 26, consistir a prova final escrita em "prova de título" realizada pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC). “Art. 26. Após a finalização do CEMFC, o médico deverá realizar prova final escrita para habilitação como especialista em MFC (prova de título), de caráter eliminatório e classificatório, realizada pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), conferindo aos aprovados o título de especialista em MFC, necessário à sua efetivação no Quadro de Pessoal da ADAPS, conforme artigo 27 da Lei no 13.958, de 18 de dezembro de 2019.” Nesse contexto, a despeito de a agravante editar em 19/12/2024 a Resolução DIREX no 27/2024, estabelecendo ser a 3a fase uma prova interna, elaborada pela própria agravante, a alteração da aplicação da prova realizada pela Resolução DIREX no 32/2025, em 26/03/2025, alterando a regra anterior e tornando obrigatória a realização da prova (TEMFC 36) pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) como 3a etapa, sob pena de desligamento, tão somente restabeleceu a obrigação já definida desde 21/06/2022, no art. 26 da Portaria ADAPS no 04/2022, ato normativo regulamentador da seleção. Assim, muito embora a parte autora, ora agravada, alegue violação a boa-fé e a proteção à confiança, em razão da edição da Resolução Direx/AgSUS no 27/2024 (de 19/12/2024), ventilando a possibilidade de uma prova interna, e posterior publicação da Resolução Direx/AgSUS no 32/2025 (de 26/03/2025), tornando obrigatória a prova TEMFC 36 elaborada pela SBMFC, o argumento não constitui motivo suficiente para, em caráter liminar, manter a sua participação no programa após reprovação na referida fase. Ou seja, a expectativa de uma prova interna, gerada pela Resolução no 27/2024, não se sobrepõe à regra originária e hierarquicamente superior da Portaria ADAPS no 04/2022, a qual desde o ingresso da candidata no programa previa a prova de título da SBMFC. Ademais, a agravante justifica, de forma plausível, que a Resolução no 27/2024 foi uma tentativa de solucionar um impasse administrativo (a exigência de 4 anos de prática pela SBMFC, incompatível com os 2 anos do programa). A subsequente Resolução no 32/2025, longe de representar uma alteração prejudicial, formalizou o êxito da negociação com a SBMFC, a qual anuiu em reduzir a exigência de prática para os bolsistas do PMpB, adequando-se à estrutura do programa e retornando à previsão legal inicial. Nesse particular, imperioso ressaltar ser a agravante não possuir competência legal para a concessão do Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade (TEMFC). Conforme a legislação de regência (Lei no 6.932/81 e Decreto no 8.516/2015), sendo prerrogativa exclusiva das sociedades médicas vinculadas à Associação Médica Brasileira (AMB), cuja a SBMFC é entidade habilitada para tal fim no âmbito da especialidade. No mesmo sentido: “(...) Com efeito, “o Programa Médicos pelo Brasil tem a finalidade de incrementar a prestação de serviços médicos em locais de difícil provimento ou de alta vulnerabilidade e de fomentar a formação de médicos especialistas em medicina de família e comunidade, no âmbito da atenção primária à saúde no SUS”, nos termos do art. 3o, caput, da Lei n. 13.958/2019. (...) Necessário se faz delimitar que o legislador delimitou as fases deste processo seletivo, nos seguintes termos: Art. 27. O processo seletivo para médico de família e comunidade será composto das seguintes fases: I - prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório; II - curso de formação, eliminatório e classificatório, com duração de 2 (dois) anos; e III - prova final escrita para habilitação do profissional como especialista em medicina de família e comunidade, de caráter eliminatório e classificatório. § 1o A prova de que trata o inciso I do caput deste artigo versará sobre conteúdo limitado às Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina e não poderá exigir do candidato conhecimentos médicos especializados incompatíveis com o nível de graduação. No caso em tela, necessário se faz destacar que o exame de suficiência destinado à obtenção do Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade – TEMFC 36 – teve o seu período de inscrição entre 10/03/2025 e 14/04/2025, conforme previsão no edital correlato (ID 77350280). Some-se a isto o fato de que a prova teórica e teórico-prática foi aplicada em ambiente on-line no dia 06/07/2025. Não se pode, assim, alegar que tem direito de realizar uma nova prova, pois o prazo para preparação foi curto. (...) Ademais, os Agravantes afirmam em suas razões recursais que, “quando ingressam no Programa, os candidatos já sabem que após 48 meses (04 anos) de prática médica, terão que realizar uma avaliação para que se tenha a aprovação na 3a (terceira) fase. Assim, começam a se preparar para a prova desde o primeiro dia”. Por conseguinte, não prospera a alegação dos Agravantes de que foram surpreendidos com este exame. Igualmente, o legislador estabeleceu este exame de forma clara; não podendo, assim, a Administração Pública inovar, em sede de mero ato administrativo. Por conseguinte, o exercício da autotutela, apenas demonstra observância do princípio da legalidade, de acordo com a Súmula 473 STF. Quanto ao fato da Agravada escolher a Associação Médica Brasileira (AMB), por meio da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), para a aplicação deste exame, apenas demonstra a sua discricionaridade, impassível de revisão judicial sem que ilegalidade reste comprovada, consoante os arts. 25, caput, e 28, ambos da Lei n. 13.958/2019. Portanto, não se verifica a existência do requisito da probabilidade do direito e de provimento do recurso, pois, neste juízo preambular de agravo de instrumento, não se constata que os Autores, ora Agravantes, comprovaram que foram surpreendidos pela Agravada, com medida ilegal, passível de revisão pelo Poder Judiciário, nos termos do art. 373, I, do CPC. (...)”. (0745115-60.2025.8.07.0000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe: 17/10/2025.) - g.n. “(...) Em que pesem os fundamentos da decisão agravada, os critérios para realização do teste de aptidão física foram objetivamente definidos no edital regulador do certame, de forma a que todos os candidatos devem se submeter, em igualdade de condições, a toda a bateria de exames para a aferição de sua capacidade física. 2.3. A mudança do edital que alterou o teste de corrida aconteceu há mais de 11 meses antes da realização do exame físico. Portanto, não há se falar em qualquer ilegalidade ou ausência de razoabilidade. (...) Ao Poder Judiciário não cabe se imiscuir no mérito dos atos administrativos, em substituição à banca examinadora. (...) Não há como ser considerado ilícito ou abusivo o resultado do teste de corrida para fins de comprovação da aptidão física da candidata, porquanto não foi demonstrada qualquer ilegalidade, vício ou quebra de isonomia nos atos da banca examinadora, tampouco a recorrente comprovou ter atingido a performance mínima exigida no edital do concurso público no que se refere à prova de teste físico. (...)”. (0720615-61.2024.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 03/09/2024.) - g.n. Desta feita, em razão da estrita observância das normas que regem o processo seletivo e da ausência de ilegalidade manifesta no ato administrativo, o qual designou a prova de títulos a ser elaborada pela entidade competente (SBMFC) como etapa eliminatória, em conformidade com a portaria inaugural do certame, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC), notadamente a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Configura-se, ao revés, o perigo de dano reverso (periculum in mora inverso), haja vista o risco de dano irreversível ao erário, consubstanciado na manutenção do pagamento de bolsa (aproximadamente R$ 15.000,00 mensais) a participante que já concluiu o curso de formação de 2 (dois) anos e foi reprovada em fase eliminatória subsequente, devendo ser reformada decisão liminar deferida na origem. Dentro deste contexto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de outubro de 2025 17:02:25. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador